Tribunal: STJ
Processo: 0018541-48.2018.8.11.0041
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2136625 - MT(2024/0131649-3)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: ADEMIR JOEL CARDOSO
ADVOGADOS
: ADEMIR JOEL CARDOSO (EM CAUSA PRÓPRIA) - MT003473A
ERIC AVELAR GONCALVES - DF038036
VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS - DF044398
RAFAEL CIARLINI FERREIRA - DF046023
AGRAVADO
: JONILENO BRUNO DE FIGUEIREDO
AGRAVADO
: KEYDIANE ANA CORONEL BRUNO DE FIGUEIREDO
ADVOGADOS
: ALENCAR FELIX DA SILVA - MT007507
ANDREIA FELIX DA SILVA - MT013039
MARLI APARECIDA DA COSTA - MT020930O
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO
OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO DO
ACÓRDÃO RECORRIDO.
. DECISÃO MANTIDA.
SÚMULA N. 283/STF
I. Razões de decidir
1. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando a Corte local
pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas,
manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam
infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
2. O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido
independente e suficiente para mantê-lo, no ponto controvertido, não deve
ser admitido, a teor da
.
Súmula n. 283/STF
II. Dispositivo
3. Agravo interno desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
12/05/2026
18/05/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56893948 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 20/05/2026 14:53:09
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2026. Código de Controle do Documento: 80174cc4-d53f-461b-921f-feeb7fc569b8

Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA56893948 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 20/05/2026 14:53:09
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2026. Código de Controle do Documento: 80174cc4-d53f-461b-921f-feeb7fc569b8

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2136625 - MT(2024/0131649-3)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: ADEMIR JOEL CARDOSO
ADVOGADOS
: ADEMIR JOEL CARDOSO (EM CAUSA PRÓPRIA) - MT003473A
ERIC AVELAR GONCALVES - DF038036
VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS - DF044398
RAFAEL CIARLINI FERREIRA - DF046023
AGRAVADO
: JONILENO BRUNO DE FIGUEIREDO
AGRAVADO
: KEYDIANE ANA CORONEL BRUNO DE FIGUEIREDO
ADVOGADOS
: ALENCAR FELIX DA SILVA - MT007507
ANDREIA FELIX DA SILVA - MT013039
MARLI APARECIDA DA COSTA - MT020930O
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO
OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO DO
ACÓRDÃO RECORRIDO.
. DECISÃO MANTIDA.
SÚMULA N. 283/STF
I. Razões de decidir
1. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando a Corte local
pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas,
manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam
infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
2. O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido
independente e suficiente para mantê-lo, no ponto controvertido, não deve
ser admitido, a teor da
.
Súmula n. 283/STF
II. Dispositivo
3. Agravo interno desprovido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno (fls. 516-523) interposto contra decisão desta
relatoria, que conheceu parcialmente do recurso especial e, nessa parte, negou
provimento (fls. 509-512).
Documento eletrônico VDA56267283 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 29/04/2026 12:48:05
Código de Controle do Documento: 39cd8562-8e7a-4980-bdbf-4ed878d669c0

Em suas razões, a parte agravante alega a negativa da prestação
jurisdicional da Corte de origem, ao fundamento de omissão quanto à análise da norma
processual vigente e aplicável à espécie, assim como sustenta a não incidência do
óbice da Súmula n. 283 do STF.
Ao final, pede a reconsideração da decisão monocrática ou a apreciação do
agravo pelo Colegiado.
A parte agravada apresentou impugnação (fls. 527-532), requerendo a
aplicação da multa prevista no
§ 4o, do CPC e a condenação da recorrida ao
art. 1.021,
pagamento de honorários advocatícios.
É o relatório.

VOTO
A insurgência não merece acolhida.
A parte não trouxe nenhum argumento capaz de afastar os termos da
decisão agravada, motivo pelo qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos
(fls. 509-512):
Trata-se de recurso especial fundamentado no
III, "a", da CF,
art. 105,
interposto contra acórdão assim ementado (fls. 388-389):
APELAÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIRO – DESERÇÃO,
INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO E DA PRESENTE AÇÃO –
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL PELOS EMBARGANTES –
PRELIMINARES
REJEITADAS
–
POSSE
COMPROVADA
–
PAGAMENTO DE DÉBITOS FISCAIS, COMPRA DE MATERIAIS
PARA CONSTRUÇÃO E DECLARAÇÕES DE VÁRIOS VIZINHOS –
CUMPRIMENTO DO ARTIGO 373, INCISO I, DO CPC – RÉU QUE
NÃO
CONSEGUIU
DEMONSTRAR
FATO
EXTINTIVO,
MODIFICATIVO OU IMPEDITIVO DO DIREITO DOS AUTORES –
CONSTRIÇÃO QUE DEVE SER DESCONSTITUÍDA NO FEITO
EXECUTIVO – ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – APLICAÇÃO DO
PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – SÚMULA N. 303 DO STJ – DEVER
DA PARTE EMBARGADA – AUSÊNCIA DE REGISTRO DO IMÓVEL
NA MATRÍCULA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Deferido o benefício da justiça gratuita aos embargantes, o preparo é
dispensado, sendo impertinente a alegada deserção.
Determinada a republicação da sentença com devolução do prazo
recursal aos embargantes, é tempestiva a Ação ajuizada nesse
período.
Se no auto de avaliação não houve intimação pessoal dos
embargantes que estavam na área, não há como contar o prazo para
o ajuizamento dos Embargos de Terceiro a partir daí, mas sim do
momento em que tomaram conhecimento inequívoco da Execução.
Os Embargos de Terceiro podem ser opostos pelo possuidor,
sobretudo quando apresenta Contrato de Compra e Venda, paga
débitos fiscais do imóvel, demonstra ter adquirido materiais para nele
construir e anexa declarações de vários vizinhos sobre a sua
permanência no terreno. Com mais razão ainda quando não houve
Documento eletrônico VDA56267283 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 29/04/2026 12:48:05
Código de Controle do Documento: 39cd8562-8e7a-4980-bdbf-4ed878d669c0

nenhuma oposição, principalmente por parte do embargado/exequente,
até a propositura da Execução.
“Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida
(Súmula n. 303 do STJ). deve arcar com os honorários advocatícios”.
Os embargos de declaração foram rejeitados (fls. 438-444).
Em suas razões (fls. 455-467), a parte recorrente aponta violação dos
seguintes dispositivos legais:
(i) arts. 489, §1o, IV e 1.022, II do CPC, ao argumento de que o Tribunal de
origem foi omisso "ao deixar de se manifestar sobre a eficácia da lei
processual no tempo (art. 14, do
)", tendo aplicado "uma norma
CPC/15
processual atual para invalidar um ato processual que já havia se
consolidado sob a vigência do código anterior" (fl. 462), e
(ii) arts. 14 e 675, parágrafo único, do CPC, sustentando, em suma, que,
inobservada a eficácia da lei processual no tempo, foi indevidamente
invocada "a exigência do
p. único do
(intimação pessoal)
art. 675,
CPC/15
para a deflagração do prazo de ajuizamento da Ação de Embargos de
Terceiro" (fl. 464).
Contrarrazões apresentadas (fls. 482-498).
O recurso foi admitido na origem.
É o relatório.
Decido.
Não há falar em vício de fundamentação ou negativa de prestação
jurisdicional quando os fundamentos adotados pelo Tribunal de origem
bastam para justificar a conclusão do acórdão, não estando o julgador
obrigado a rebater todos os argumentos suscitados pela parte.
No caso concreto, a inexistência de omissão é evidenciada pelo fato de que
foi a própria parte ora recorrente que, em contrarrazões à apelação, suscitou
a necessidade de observância do
do atual CPC, defendendo a
art. 675
intempestividade dos embargos de terceiro, oportunidade em que não fez
menção à eficácia da lei processual no tempo ou à eventual inobservância do
do CPC.
art. 14
Em relação à tese de intempestividade dos embargos de terceiro, o Tribunal
de origem assim se manifestou (fl. 402):
O apelado suscita a extemporaneidade dos Embargos de Terceiro,
pois o artigo 675 do CPC estabelece o prazo de cinco dias depois da
adjudicação para a sua oposição, sempre antes da assinatura da
respectiva carta, de modo que falta pressuposto de constituição e
desenvolvimento válido e regular do processo. Assim dispõe o referido
dispositivo legal:
(...)
Ao cumprir o mandado de avaliação no Processo de Execução em 10-
7-2015, o oficial de justiça certificou a existência de terceiros no
imóvel, mas não os intimou pessoalmente, razão por que não se pode
considerar a intempestividade dos Embargos de Terceiro.
Da emenda do referido julgado constou ainda que, "se no auto de avaliação
não houve intimação pessoal dos embargantes que estavam na área, não há
como contar o prazo para o ajuizamento dos Embargos de Terceiro a partir
daí, mas sim do momento em que tomaram conhecimento inequívoco da
Execução" (fl. 389).
Logo, a Corte estadual não decidiu pela tempestividade dos embargos de
terceiro pela mera falta de intimação pessoal, mas sobretudo em razão da
ausência de comprovação de que, quando do cumprimento do mandado de
Documento eletrônico VDA56267283 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 29/04/2026 12:48:05
Código de Controle do Documento: 39cd8562-8e7a-4980-bdbf-4ed878d669c0

avaliação, o terceiro teve conhecimento inequívoco da execução ou do ato
constritivo.
Destaca-se que o entendimento quanto à prevalência do momento da
ciência inequívoca do terceiro acerca da execução ou do ato constritivo
como termo inicial do prazo de 5 (cinco) dias para a oposição de embargos
de terceiro encontra respaldo na jurisprudência do STJ e remonta à vigência
do
. A propósito: AgInt no
, relatora
CPC/1973
AREsp n. 2.499.111/DF
Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
DJe de
9/9/2024,
; AgInt nos EDcl no
, relator Ministro
12/9/2024
AREsp n. 1.926.035/PR
Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe de
27/6/2022,
e AgRg na MC n.
relator Ministro Herman Benjamin,
29/6/2022;
20.130/MG,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
4/12/2012,
19/12/2012.
Entretanto, referido fundamento, suficiente para a manutenção do acórdão
no ponto, não foi objeto de impugnação nas razões do recurso especial, nas
quais a parte recorrente se limitou a defender a inaplicabilidade da regra
disposta no parágrafo único do
do CPC, considerando a eficácia da
art. 675
lei processual no tempo.
Desse modo, incide a Súmula n. 283 do STF, não havendo falar ainda em
ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022 do CPC.
Ante o exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso especial e, nessa
extensão, NEGO-LHE PROVIMENTO.
Deixo de majorar os honorários advocatícios (art. 85, § 11, do
),
CPC/2015
devido à fixação anterior no patamar máximo permitido em lei.

Relembre-se, por oportuno, que esta Corte Superior, no Tema n. 1.306/STJ,
estabeleceu tese jurídica vinculante no sentido de que "o § 3o do artigo 1.021, do CPC
não impede a reprodução dos fundamentos da decisão agravada como razões de
decidir pela negativa de provimento de agravo interno quando a parte deixa de
apresentar argumento novo para ser apreciado pelo colegiado".
Neste caso, a parte agravante insiste, por meio de fundamentos analisados,
nas teses de violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC e de não incidência, no caso
concreto, da Súmula n. 283 do STF, matérias essas que, conforme anteriormente
transcrito, foram enfrentadas de forma exauriente na decisão agravada, tanto pelo
reconhecimento da inexistência de vícios de fundamentação no acórdão recorrido,
quanto pelo não conhecimento da irresignação em razão da incidência dos citados
enunciados sumulares.
Assim, não prosperam as alegações constantes no recurso, incapazes de
alterar os fundamentos da decisão impugnada.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
Deixo de aplicar a multa prevista no
§ 4o, do CPC, uma vez que a
art. 1.021,
parte agravante apenas exerceu seu direito de petição, o que não constitui ato
protelatório, a ensejar a sanção processual prevista no referido dispositivo.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, não haverá a majoração de
honorários advocatícios prevista no
§ 11, do CPC no julgamento de agravo
art. 85,
interno e de embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA56267283 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 29/04/2026 12:48:05
Código de Controle do Documento: 39cd8562-8e7a-4980-bdbf-4ed878d669c0

É como voto.
Documento eletrônico VDA56267283 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 29/04/2026 12:48:05
Código de Controle do Documento: 39cd8562-8e7a-4980-bdbf-4ed878d669c0

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no REsp 2.136.625 / MT
Número Registro: 2024/0131649-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00185414820188110041
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ADEMIR JOEL CARDOSO
ADVOGADOS
: ADEMIR JOEL CARDOSO (EM CAUSA PRÓPRIA) - MT003473A
ERIC AVELAR GONCALVES - DF038036
VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS - DF044398
RAFAEL CIARLINI FERREIRA - DF046023
RECORRIDO
: JONILENO BRUNO DE FIGUEIREDO
RECORRIDO
: KEYDIANE ANA CORONEL BRUNO DE FIGUEIREDO
ADVOGADOS
: ALENCAR FELIX DA SILVA - MT007507
ANDREIA FELIX DA SILVA - MT013039
MARLI APARECIDA DA COSTA - MT020930O
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO - MORA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ADEMIR JOEL CARDOSO
ADVOGADOS : ADEMIR JOEL CARDOSO (EM CAUSA PRÓPRIA) - MT003473A
ERIC AVELAR GONCALVES - DF038036
Documento eletrônico VDA56868219 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:24:30
Código de Controle do Documento: f97e1e71-e806-4d34-8c93-4147c782697e

VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS - DF044398
RAFAEL CIARLINI FERREIRA - DF046023
AGRAVADO
: JONILENO BRUNO DE FIGUEIREDO
AGRAVADO
: KEYDIANE ANA CORONEL BRUNO DE FIGUEIREDO
ADVOGADOS : ALENCAR FELIX DA SILVA - MT007507
ANDREIA FELIX DA SILVA - MT013039
MARLI APARECIDA DA COSTA - MT020930O
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/05/2026
18/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56868219 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:24:30
Código de Controle do Documento: f97e1e71-e806-4d34-8c93-4147c782697e